Tribunal: TJDFT
Processo: 0730083-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. PORTARIA DO MEC N.o 468/2017. EXAME QUE NÃO MAIS SERVE PARA CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. APROVEITAMENTO DAS HORAS DE ESTUDO. POSSIBILIDADE. FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DA PENA. DECISÃO REFORMADA.

1. Ainda que o apenado tenha concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena, as horas de estudo por ele dedicadas no estabelecimento prisional para a aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), podem ser aproveitadas para a abreviação do tempo de condenação.

2. O alcance pelo apenado de média classificatória mínima para o ingresso na educação superior através do ENEM, mesmo não servindo atualmente para certificação da conclusão do ensino médio, possibilita a remição pelo estudo, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena, mediante interpretação in bonam partem do art. 126, LEP e da Recomendação n.o 44/2013 do CNJ.

3. Agravo conhecido e parcialmente provido.